Tribunal: TJMT
Processo: 1019931-57.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019931-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), Fazenda Pública de Mirassol D' Oeste (AGRAVANTE), OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 477.211.038-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80 - FRUSTADAS AS MODALIDADES POR AR E POR MANDADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002897-07.2019.8.11.0011 movida pelo agravante em desfavor de
OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de citação do devedor por edital.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“foram realizadas tentativas de citação pessoal, via postal e por oficial de Justiça. Observa-se que em mais de uma oportunidade, houve certidão negativa de diligência pelo meirinho, comprovando que o excipiente, ora agravado, encontrava-se em lugar incerto e não sabido – ID 66519894”.

Aduz que o “
frustrada a tentativa de citação pessoal, inclusive por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8º, incisos II e III da Lei n. 6.830/80, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a localização dos executados”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja deferida a citação por edital.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE MIRASSOL D’OESTE
ajuizou em 31/07/2019, a Ação de Execução Fiscal nº 1002897-07.2019.8.11.0011
em desfavor de
OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA
, visando o
recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) inscrito nas CDAs nºs 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892 e 3893/2019, cujo valor era de R$ 1.082,70 (um mil e oitenta e dois reais e setenta centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 01/08/2019, ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado, que restou frutífera em 25/09/2020.

Em 22/01/2021, a Fazenda Pública informou que quem recebeu o AR não foi o executado e por isso requereu a citação por mandado, visando evitar possível nulidade, que foi deferida.

Em 28/09/2021 fora certificado pelo oficial de justiça a não localização do devedor.

Em 30/09/2021, a exequente solicitou a citação por edital, que foi indeferida pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao deferimento ou não da citação por edital.

Sobre o assunto, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80, in verbis:

“
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação por AR e por oficial de justiça, restando ainda a editalícia, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8º da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, deferir a citação por edital nos termos do art. 8º da Lei
de Execução Fiscal nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021